Tribunal: TJES
Processo: 5000028-72.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-72.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: JERONIMO FERREIRA DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000028-72.2021.8.08.0057

Recorrente:
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Recorrido:
JERONIMO FERREIRA DA CRUZ

Relator:
Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz Sentenciante:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 02 DE OUTUBRO DE 2019, ADQUIRIU ANTENA PARABÓLICA OI TV E APARELHO REC SIN TV SAT ELSYS MAIS TV HD ETRS, NO VALOR TOTAL DE R$ 759,80 (SETECENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), SENDO INFORMADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO QUE O APARELHO ERA VINCULADO AO PLANO OI LIVRE, SENDO ISENTO DE QUALQUER COBRANÇA MENSAL OU ANUAL, POSSUINDO 60 CANAIS DE TV E RÁDIO SEM QUALQUER MENSALIDADE, NO ENTANTO EM SETEMBRO DE 2020 PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DA PRIMEIRA RÉ REFERENTE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TV NO VALOR DE R$ 738,45 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E LOGO APÓS, TEVE SEU SINAL DA ANTENA DESATIVADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 738,45 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TV OI LIVRE COM 60 CANAIS DE TV E RÁDIO SEM QUALQUER MENSALIDADE OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO APARELHO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO IMATERIAL. A
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A CANCELAR AS COBRANÇAS A TÍTULO DE TV POR ASSINATURA E A MANTER DISPONÍVEIS A PROGRAMAÇÃO DE CANAIS ABERTOS, BEM COMO PAGAR À AUTORA R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS SUSPENSÕES DO SERVIÇO DE TV ABERTA DO AUTOR, BEM COMO NO ENVIO DE COBRANÇAS POR SERVIÇOS QUE SEQUER FORAM PRESTADOS. HOUVE A VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, ISTO PORQUE, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR ADQUIRIU OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL PARA OS CANAIS ABERTOS, DE MODO QUE O BLOQUEIO TOTAL DOS SERVIÇOS, DEMONSTRA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONFIGURA PROPAGANDA ENGANOSA (ART. 37 DO CDC).
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há prova nos autos de que o autor tenha contratado, junto com o aparelho retransmissor, serviço de assinatura gratuita sem prazo determinado (infinito), nem é crível a referida afirmação, haja vista que trata-se de empresa que objetiva gerar lucros.

Certo é que as operadoras de serviços oferecem períodos de gratuidade limitados, ou descontos nas cobranças, visando fidelizar o consumidor, o que foge por completo a pretensão do autor de que a mesma continue a prestar seus serviços de forma gratuita sem prazo determinado para o seu término.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.